Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-49.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000049-49.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 0002057-34.2018.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/06/2025 Publicação: 16/06/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE E PECULATO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Representação ajuizada com fundamento em condenação penal transitada em julgado, visando à perda da graduação de policial militar da reserva, condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor contra adolescente de 14 anos e peculato (apropriação de armas apreendidas em operações de desarmamento). O Ministério Público sustenta a incompatibilidade do representado com a manutenção nas fileiras da corporação, mesmo na inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se, à luz da gravidade dos crimes praticados e das circunstâncias que os envolveram, o representado reúne condições de permanecer nos quadros da Polícia Militar, ainda que na condição de militar da reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda da graduação militar tem natureza sancionatório-administrativa e visa avaliar a compatibilidade da conduta do condenado com os valores e deveres inerentes à função pública militar, especialmente quando a pena aplicada ultrapassa dois anos de reclusão. 4. A prática de crime contra a dignidade sexual de adolescente de 14 anos, mediante abuso de posição de autoridade em unidade militar, revela conduta de extrema gravidade e reprovabilidade, violando frontalmente os princípios da honra, disciplina e moralidade que regem a instituição militar. 5. A condenação por peculato, caracterizada pela apropriação de doze armas de fogo apreendidas, com ocultação do material em sua residência e posterior repasse a terceiro civil, agrava o juízo de incompatibilidade, por demonstrar abuso reiterado da função pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A repercussão social negativa dos fatos, a quebra de confiança institucional e a ofensa à credibilidade da corporação, especialmente em cidade de pequeno porte, agravam ainda mais a situação do representado, tornando insustentável sua permanência na corporação. 7. A existência de bons antecedentes e recompensas anteriores, mencionadas pela defesa, não afasta o juízo de absoluta incompatibilidade entre as condutas praticadas e os deveres militares, dada a natureza vil e abjeta dos delitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. 9. Tese de julgamento: 1. A condenação criminal definitiva por crimes de extrema gravidade, como atentado contra a dignidade sexual de menor e peculato, revela incompatibilidade insuperável com os valores e deveres da função pública militar, ainda que exercida na inatividade. 2. A análise da perda da graduação militar deve considerar, além da pena aplicada, a natureza do delito, suas circunstâncias, a repercussão social e a quebra da confiança institucional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312 e 213 c/c art. 14, II; Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), art. 102, X; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 142, § 3º, VI. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar procedente a presente representação, para decretar a exclusão do representado dos quadros de sua corporação, sendo vencidos os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos. Relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto, n. 101.379-6, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado pelos crimes de atentado violento ao pudor, corrupção passiva e peculato, após regularmente processado nos autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 n° 0002057-34.2018.9.13.0003, foi condenado, em 1ª instância, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 233 e 303, caput, do Código Penal, nos termos da r. sentença datada de 21/12/2022, mantida integralmente em acórdão prolatado em 06/07/2023, porém, parcialmente reformada em sede de embargos de declaração à decisão de 2ª instância, apenas para se suprir omissão no julgado, sem, contudo, alterar a reprimenda supracitada, conforme o v. acórdão prolatado em 18/08/2023. Segundo consta dos referidos autos, o representado, no dia 25/02/2018, encontrava-se na porta do Destacamento da Polícia Militar em Matias Cardoso-MG, quando abordou a adolescente Danielly Amaro Borges, que por ali caminhava em direção à padaria de propriedade de seu pai, convidando-a, de forma opressora e insistente, a entrar no aquartelamento. Após ter a jovem, por temor reverencial, parado em frente ao Destacamento, o representado a agarrou pelos braços e a conduziu ao interior do quartel, onde tentou beijá-la à força, também passando a mão em sua cintura, até o momento em que a ofendida logrou se desvencilhar do agressor e fugiu do local. Igualmente ficou comprovado que o representado, entre os anos de 2017 e 2018, naquele mesmo município, apropriou-se de cerca de 12 (doze) armas de fogo irregulares, apreendidas em operações oficiais de desarmamento, armazenando-as em sua residência, até que, tomando conhecimento da investigação em seu desfavor, tentou delas se livrar ao repassá-las a um civil. Não se pode olvidar que os delitos de atentado violento ao pudor e peculato são absolutamente incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2° Sgt PM JÚLIO CÉSAR RODRIGUES PORTO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Certificou-se nos autos que a Apelação Criminal originária n. 0002057-34.2018.9.13.0003 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. O excelso Supremo Tribunal Federal (STF) negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.536.401 (Evento 13 – DECSTSTF2). A decisão do colendo STJ transitou em julgado em 12 de março de 2025 (Evento 13 – CERTIDÃO DE TRÂNSITO3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Determinei o processamento da presente representação, com a citação do representado e a juntada do extrato de registros funcionais (ERF) deste (Evento 15 – DESP1). No ERF de evento 19 – EXTRATO1, consta que o 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto foi incorporado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 1º/03/1990 e que hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 29 (vinte e nove) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 3 (três) menções elogiosas e 1 (uma) medalha de mérito militar bronze. Constam, ainda, duas punições de advertência. Citado (evento 32 – MANDADO2), o ora representado apresentou suas razões de defesa. Sustenta que o simples fato de ele ter sido condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, não significa necessariamente que deverá ser excluído da Corporação da PMMG; que inúmeros outros fatores precisam ser considerados, tais como sua personalidade, suas características pessoais, seu tempo de serviço e o realinhamento de sua conduta; e que o artigo 125, §4º, da Constituição da República e o art. 111 da Carta Estadual permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e da conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, sobre a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que, desde a data dos fatos do processo criminal originário (2018), procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente, pelo apoio irrestrito aos colegas de farda, tendo, inclusive, alcançado o quadro de reserva remunerada. Nesse ponto, destacou ter juntado um certificado de reconhecimento profissional na localidade dos fatos, concedido pela Câmara Municipal da cidade de Matias Cardoso (evento 39 – COMP2 E COMP3). Enfatiza que sofre com a severa reprimenda que lhe foi imposta, não sendo necessária outra sanção – a perda da graduação. Afirma que o fato considerado delituoso e a condenação criminal foram isolados em sua vida, merecendo ele uma “segunda chance” para seguir sua vida como militar. Faz referência ao resumo de seu extrato de registros funcionais e aduz que, passados mais de 7 (sete) anos da data dos fatos, realinhou a conduta e conseguiu permanecer na Instituição Militar, desenvolvendo excelentes trabalhos para a sociedade mineira até ir para os quadros da reserva remunerada. Enfatiza ter enfrentado Processo Administrativo-Disciplinar demissionário referente aos mesmos fatos do processo-crime, tendo a administração pública optado por mantê-lo na instituição, o que sobremaneira se deve ao fato de ter prestado excelentes serviços à sociedade mineira, conforme se vê no Boletim Interno da PMMG (evento 39 - COMP7). Ainda nesse ponto, enfatizou a carta de reconhecimento profissional lavrada pelo Cel QOR PMMG João Aparecido do Nascimento, que afirma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os relevantes serviços prestados por ele sob o seu comando, citando inclusive destaque operacional dele quando do episódio da morte do Sargento Machado na cidade de Jaíba/MG – vide Carta em anexo (evento 39 - COMP3) Argumentou que se encontra acometido por neoplasia maligna de próstata (câncer de próstata), conforme laudo médico do evento 39 - Laudo9. Afirma que, desta feita, além de sofrer com a pena na seara criminal, ainda luta pela sua vida em tratamento contra um “câncer”, o que acarreta maior desgaste emocional neste seu momento de descanso, após haver prestado seus trinta anos de serviço na caserna. E, sendo assim, discorre que, caso perca sua graduação, em tempos atuais, terá gastos financeiros com o tratamento de sua saúde, os quais são acobertados pela previdência e pelo plano de saúde da PMMG. Citou que a jurisprudência considera que, passados vários anos da data dos fatos, tendo o representado realinhado a sua conduta, não há que se dar provimento à representação ministerial. Ao final, requereu que seja julgada improcedente a representação para mantê-lo nos quadros da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes desembargadores, a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora, e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. E, após a análise que fiz, peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir das suas razões e do seu voto, tendo em vista especialmente os fatos delitivos pelos quais o representado sofreu a reprimenda penal, aliados às circunstâncias que permearam os crimes. Senhores desembargadores, é comum, em nossas decisões, a boa e salutar repetição de que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 2 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar, e, para tanto, consideramos os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não posso deixar de observar a acentuadíssima reprovabilidade das condutas do representado, cuja autoria e materialidade delitivas consistem, como dito, em verdade jurídica inquestionável. Vejam vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia 25/02/2018, abordou a adolescente Danielly Amaro Borges, filha de um conhecido seu, como afirma o próprio pai da menina, quando ela se dirigia para a padaria de propriedade de seu pai. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ali, na porta da unidade militar da pequena cidade, o representado determinou à menor que adentrasse no destacamento, ordem à qual a jovem obedeceu, e ali o representado tentou beijá-la à força, além de “passar a mão” em sua cintura. E o representado somente não conseguiu seu intento porque a menor conseguiu se desvencilhar e fugir da presença de seu opressor, o representado, diga-se, adjetivado pelo pai da jovem como “amigo da família”. Trata-se de crime de conotação sexual, nojoso, repugnante, odioso, principalmente quando praticado mediante o temor da vítima, e, mais ainda, quando praticado contra uma menor de idade, ofendendo sua dignidade sexual. E sabem quantos anos tinha a vítima na data dos fatos? Quatorze anos. Isso mesmo... quatorze anos. Uma criança recém-chegada em sua adolescência. E aí uma pessoa do convívio de seu pai, um policial militar, no destacamento de uma pequena cidade, quis macular a sua dignidade sexual. Como se não bastasse esse fato, que já é difícil até mesmo imaginar, o representado também foi condenado por outro crime abominável, qual seja, o peculato. Ficou provado que, entre os anos de 2017 e 2018, no mesmo município de Matias Cardoso, ele se apropriou de cerca de 12 (doze) armas de fogo irregulares, as quais foram apreendidas em operações oficiais de desarmamento. E, embora se possa afirmar que tais armas não possuem valor comercial, elas tinham eficiência, até mesmo para causar danos letais. O representado armazenava as armas em sua residência, mas, quando tomou conhecimento da investigação em seu desfavor, repassou as armas a um civil, para tentar se livrar delas. A gravidade dos crimes não está apenas nas sanções aplicadas. Diante disso tudo, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade dos crimes, em especial aquele praticado contra a menor de idade, o incompatibiliza a tanto. Os autos revelam elementos aptos a formar convencimento sobre a absoluta impossibilidade de sua manutenção nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, a par da gravidade, trazem muita repercussão negativa. Para alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aliás, o Extrato de Registros Funcionais (Evento 19) nos mostra que a última recompensa do representado data de 6 (seis) meses antes do fato, e que, após os fatos, não houve qualquer nova recompensa. O representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Portanto, senhores, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva. Quero consignar, também, que os fatos não ocorreram há tanto tempo assim, como diz a defesa, uma vez que datam de 2018, e o tempo transcorrido é absolutamente regular e normal para o trâmite de toda a ação penal, até o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, julgo procedente a presente representação, para a exclusão do representado dos quadros de sua corporação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO A presente representação para a perda de graduação visa ao julgamento da permanência ou não da praça número 101.379-6, 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto, na Corporação Militar, após a prática dos delitos de atentado violento ao pudor, na forma tentada (art. 233, c/c o art. 14, II, ambos do CPM) e peculato (art. 303 do CPM), cuja penas definitivas se somaram em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. A denúncia traz a seguinte descrição fática: Fato 01 No dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 11h20min, no interior do Destacamento PM de Matias Cardoso-MG, O denunciado tentou constranger a adolescente Danielly Amaro Borges, mediante violência, a praticar e a permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima se deslocava para a padaria de seu pai quando, ao passar na frente do Quartel, o denunciado teria, de forma insistente chamado a adolescente. Após ela parar na porta do Quartel, o militar segurou em seu braço e a puxou para dentro do local. Na ocasião, ele a empurrou para cima da mesa, tentando agarrá-la, passando a mão na sua cintura e no seu pescoço, tentando beijá-la. A vítima, empurrando o investigado, conseguiu se desvencilhar e fugiu, sendo acalmada por um guarda municipal que passava pelo local. (...) Fato 03 Extrai-se ainda dos autos que, em data incerta, mas provavelmente nos anos de 2017 e 2018, na cidade de Matias Cardoso/MG, o denunciado apropriou-se de bens móveis particulares, de que tinha a posse em razão do cargo, em proveito próprio. Conforme apurado, o policial militar acusado guardou na casa de terceiro, cerca de 12 (doze) armas de fogo de fabricação artesanal, provenientes de operações de desarmamento, com nítida intenção de apropriação/desvio das armas de fogo (mídia fl. 106). O fato veio à tona quando o civil Bartolomeu procurou o Sgt PM João Gonçalves Neto Terceiro e relatou que o denunciado tinha lhe procurado e solicitado que ele guardasse as armas por 02 (dois) dias numa das casas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em que ele trabalhava. O civil, com receio da situação, procurou o Sgt PM Neto e entregou as armas, sendo feito um registro de apreensão. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos art. 233 c/c art. 30, II (tentativa de atentado violento ao pudor), art. 308 (corrupção passiva) e art. 303 (peculato), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. No julgamento da apelação criminal, entendi por bem manter a condenação da primeira instância, considerando, além da prova da autoria e da materialidade das condutas, a evidente gravidade das condutas do militar, que, à época, estava em um destacamento na pequena cidade de Matias Cardoso/MG. Segundo o apurado nos autos da ação penal originária, o comportamento do apelante evidenciava importunações e assédios – não noticiados pela ofendida à autoridade militar –, que culminaram na tentativa de prática de ato libidinoso (art. 233, c/c art. 30, II, do CPM), consistente no ato de o apelante ter-lhe agarrado à força e tentado beijá-la, passando a mão em sua cintura, tendo a ofendida se desvencilhado. Sobre essa prática, o representado foi devidamente punido com 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, dentro dos limites penais previstos pelo art. 233 do CPM, vigente à época. Quanto ao delito de peculato, o representado apropriou-se de armas artesanais, consistentes em espingardas do tipo polveira, as quais não tinham quaisquer valores comerciais. Nessa imputação, o militar foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Posto isso, passo à análise do mérito da presente representação para a perda da graduação. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Desta feita, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da representação para a perda da graduação das praças, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se verifica se, em virtude da apenação, o condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas corporações militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. O critério a ser utilizado firma suas bases na conveniência administrativa, em um poder discricionário, acima do critério único exclusivo da legalidade – a simples condenação do militar a uma pena acima de 2 (dois) anos já levaria a sua demissão da Corporação Militar. Bem. No presente caso, da leitura dos assentamentos dos registros funcionais do representado (evento 19), hoje, já integrante da reserva remunerada, observa-se que ele ostenta o conceito A, com 50 pontos positivos, sendo detentor de 29 (vinte e nove) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 3 (três) menções elogiosas e uma medalha mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 bronze. Constam também duas punições com advertência, datadas do ano de 2013. Se vista isoladamente, a vida profissional do representado é muito boa, mostra-se um pouco acima da média dos militares. No que tange à gravidade do delito, saliente-se que a mera suspeita de prática de qualquer delito por um de seus integrantes gera desconforto para toda a Corporação Militar. Se partirmos unicamente dessa premissa, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar. Todavia, não é isso que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Há de se ater à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças. Como se sabe, o Código Penal Militar é nacional, aplica-se o preceito de peculato à apropriação de peças de arsenal da Marinha de Guerra, de peças e equipamentos sofisticados da Aeronáutica Militar e de materiais bélicos de grande monta do Exército brasileiro. A pena mínima para o delito de peculato prevista no Código Penal Militar é de 3 (três) anos; ao passo que, no Código Penal comum, é de 2 (dois) anos. Contudo, a lei penal militar é aplicável também na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militares estaduais, ou seja, a quem se apropriar de 4, 5 ou 6 litros de gasolina, de gêneros alimentícios (Processo 17.475/3ª AJME), revólveres velhos calibre 38, poucas munições, etc. Assim, não vejo como dar tratamento igual para situações totalmente desiguais. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social, especialmente na primeira conduta. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Nesse sentido, acredito que o 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto foi punido suficientemente, e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar, que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, o ato irregular do militar foi, a meu ver, severamente punido. Assim, julgo improcedente a representação ministerial, para manter o número 101.379-6, 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto, nas fileiras da respeitadíssima Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador Jadir Silva DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente. O eminente Desembargador Relator, em seu voto, manifestou-se pela improcedência da representação ministerial, argumentando que a pena criminal imposta já seria suficiente para a repressão da conduta e que a manutenção do militar na Corporação estaria em consonância com os princípios da dignidade humana e da reinserção social do apenado, além de considerar o bom histórico funcional do representado e seu atual estado de saúde. Contudo, com a devida vênia, ouso divergir do entendimento esposado, por considerar que a gravidade intrínseca e as circunstâncias dos crimes praticados pelo representado revelam uma incompatibilidade moral e profissional inegável com a permanência nas fileiras da Polícia Militar, independentemente da pena criminal já cumprida ou a cumprir. A análise pormenorizada dos fatos que ensejaram a condenação criminal é crucial para a compreensão da extensão do abalo à honra e ao decoro da classe militar. No que concerne ao primeiro fato, o representado, no dia 25/02/2018, no interior do Destacamento da Polícia Militar em Matias Cardoso/MG, tentou constranger a adolescente Danielly Amaro Borges, de apenas 14 (quatorze) anos à época, a praticar com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A denúncia narra que a vítima, caminhando em direção à padaria de propriedade de seu pai, ao passar em frente ao Destacamento, foi insistentemente chamada pelo denunciado. Após parar, o militar segurou-a pelo braço e a puxou para dentro do local, onde tentou beijá-la à força, passando a mão em sua cintura. A vítima, em um ato de desespero e autodefesa, conseguiu desvencilhar-se e fugiu, sendo acalmada por um guarda municipal que passava pelo local e que a encontrou apavorada e desestabilizada. É imperioso destacar que a conduta do 2º Sargento PM Júlio César Rodrigues Porto não se limitou a um ato isolado de importunação. Conforme o acórdão da apelação criminal (Evento 1, ACÓRDÃO SC4, fls. 9), a narrativa da ofendida Danielly Amaro Borges, coerente e rica em detalhes em todas as três oportunidades em que foi ouvida, revelou investidas de caráter libidinoso do apelante contra ela antes e no dia dos fatos. O depoimento prestado no Inquérito Policial Militar (Evento 2, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PEÇAS IPM3, fls. 10/11) e em Juízo (Eventos 159/160, VÍDEO) detalha como o acusado, ora representado, valendo-se de sua posição de autoridade e da proximidade com a família da vítima, abordou-a na praça, fez comentários de cunho sexual, e até mesmo foi à sua casa, fazendo insinuações enquanto ela estava com roupa de dormir. A gravidade é exponencialmente amplificada pelo fato de o crime ter sido tentado no interior de uma unidade policial, local que deveria ser um refúgio de segurança e proteção para a comunidade, especialmente para menores. A vítima, por temor reverencial à figura do policial militar, atendeu ao chamado, sendo então submetida a uma agressão que violou sua dignidade e integridade sexual. As consequências dessa conduta para a jovem Danielly e sua família foram devastadoras e perduraram no tempo, conforme explicitado na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e reiterado no acórdão (Evento 1, ACÓRDÃO SC4, fls. 9), cujo trecho peço vênia para transcrever: A ofendida, contava apenas catorze anos à época do fato (o que evidencia grande vulnerabilidade) foi reprovada de ano, foi questionada pela suposta amante do acusado, virou motivo de chacota na cidade - como é possível imaginar as marcas indeléveis que lhe foram escritas na alma? E a dor familiar foi tamanha que abandonaram o negócio e a cidade, porque um crime não se esgota na sua prática, as suas consequências estendem-se na vida da ofendida e daqueles que lhe são próximos, perdurando na lembrança e na memória, com o vívido retorno à mente de tempos em tempos. Há dores marcadas como cicatrizes perenes na alma humana. Além disso, a tentativa do acusado de coibir a denúncia, procurando o pai da vítima e pedindo para que não denunciasse, sob pena de "perder sua farda", e a posterior tentativa de descredibilizar a vítima, acusando-a de mentirosa e de ter um relacionamento com o guarda municipal "Fogaça", apenas reforçam a postura de quem busca se eximir da responsabilidade por atos gravíssimos. No que tange ao segundo fato, o crime de peculato, o representado, entre os anos de 2017 e 2018, apropriou-se de cerca de 12 (doze) armas de fogo de fabricação artesanal, do tipo polveira, provenientes de operações de desarmamento. Essas armas, que deveriam ter sido devidamente encaminhadas à delegacia de polícia judiciária para os procedimentos legais, foram armazenadas em sua residência. O fato veio à tona quando o civil Bartolomeu Damasceno, a quem o sargento havia pedido para guardar as armas por dois dias em uma das casas em que trabalhava, procurou o 3º Sargento PM João Gonçalves Neto Terceiro e entregou as armas, com receio da situação. Mais grave ainda, conforme depoimento de Bartolomeu e áudios juntados aos autos (Evento 4, VÍDEO7), o apelante, ao tomar conhecimento da investigação em seu desfavor, instruiu Bartolomeu a jogar as armas no rio para se desfazer delas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A alegação da defesa de que as armas não possuíam valor comercial e que a intenção era utilizá-las para cumprimento de metas, ou que a guarda se deu por questões de segurança do quartel, não se sustenta diante da prova dos autos. A conduta de um policial militar que se apropria de bens apreendidos, mesmo que de baixo valor, e tenta se livrar deles de forma ilícita, é uma afronta direta aos princípios da legalidade, da moralidade e da probidade administrativa. A Polícia Militar, como instituição que zela pela ordem e pela lei, não pode tolerar em seus quadros um membro que age em total desrespeito às normas de custódia de bens públicos e que tenta obstruir a justiça. A mera detenção de objetos materiais, em razão do cargo, já pode configurar o peculato, e a intenção de apropriação ou desvio é manifesta quando há a tentativa de ocultação ou descarte irregular. A Representação para a Perda da Graduação, embora decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado, possui natureza jurídica distinta da ação penal. Não se trata de uma nova punição pelo mesmo fato, mas sim de uma avaliação da compatibilidade do militar com a permanência na Corporação, à luz dos preceitos éticos, morais e disciplinares que regem a instituição. O artigo 125, §4º, da Constituição da República, confere a este Tribunal a prerrogativa de analisar, em um juízo de valor, se a conduta do militar, mesmo já apenada criminalmente, é compatível com a dignidade e o decoro exigidos para o exercício da função militar. Não se trata de um ato meramente homologatório da condenação penal, mas de um juízo discricionário, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas que deve, acima de tudo, preservar a credibilidade da instituição. A manutenção de um militar condenado por crimes de tamanha gravidade, especialmente um crime contra a dignidade sexual de uma adolescente, perpetrado no ambiente da própria unidade policial, e um crime de peculato envolvendo a apropriação e tentativa de descarte de armas apreendidas, compromete irremediavelmente a imagem da Polícia Militar perante a sociedade. A farda que o militar enverga representa a lei, a ordem e a proteção. Quando um de seus membros viola esses valores de forma tão flagrante, a confiança pública é abalada. A sociedade espera que seus policiais sejam exemplos de retidão moral e ética, e a permanência de um indivíduo com tal histórico em seus quadros envia uma mensagem de leniência que não pode ser admitida. Os argumentos da defesa, embora compreensíveis sob a ótica individual do representado, não se sobrepõem ao interesse público e à necessidade de preservação da integridade institucional. O bom histórico funcional do militar, com suas notas meritórias e elogios, é, sem dúvida, um ponto a ser considerado. No entanto, a excelência em atividades anteriores não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes que atingem o cerne da dignidade humana e da probidade administrativa. A gravidade dos delitos em questão, que envolvem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 abuso de autoridade, violação da confiança e desrespeito à lei, é de tal monta que macula qualquer histórico positivo. A perda da graduação não é uma punição adicional, mas a constatação de que o indivíduo não mais possui as qualidades éticas e morais indispensáveis para pertencer a uma força policial. Ademais, a situação de reserva remunerada do militar não o exime da avaliação de sua aptidão para manter a graduação. Os crimes foram cometidos enquanto ele estava em serviço ativo e em posição de comando, utilizando-se da estrutura e da autoridade inerentes à sua função. A passagem para a reserva não convalida atos ilícitos que comprometem o decoro da classe. Da mesma forma, a condição de saúde do representado, acometido por neoplasia maligna de próstata, embora seja uma situação de grande sensibilidade humana e mereça toda a empatia, não pode ser um fator determinante para a decisão sobre a perda da graduação. A instituição militar não pode se curvar a considerações de ordem pessoal que, por mais relevantes que sejam, não se relacionam com a manutenção dos padrões éticos e morais exigidos de seus membros. A política criminal, que visa à reinserção do apenado na sociedade, é um pilar fundamental do sistema de justiça. Contudo, essa política não pode ser interpretada de forma a comprometer a própria essência das instituições que garantem a segurança e a ordem pública. A manutenção da credibilidade da Polícia Militar é um valor social inestimável. Permitir que um militar condenado por tais crimes permaneça com sua graduação, mesmo na reserva, seria um desserviço à sociedade e um desrespeito aos valores que a Corporação se esforça para preservar. A "severa punição" na esfera criminal, como mencionado pelo Relator, é uma consequência dos atos ilícitos que praticou, mas a perda da graduação é uma medida de proteção da própria instituição e da confiança que a sociedade nela deposita. Diante de todo o exposto e com a máxima vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo que a conduta do 2º Sargento PM Júlio César Rodrigues Porto, conforme comprovado nos autos da ação penal, é absolutamente incompatível com os preceitos éticos e morais que regem a Polícia Militar. A gravidade dos crimes, o abuso do poder que lhe foi confiado, a vulnerabilidade da vítima e a violação da confiança pública exigem uma resposta firme deste Tribunal para preservar a honra e o decoro da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho o voto divergente do e. Desembargador Osmar Duarte Marcelino, pedindo vênia ao e. Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão